Tribunal: TJMT
Processo: 1001826-95.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-12
Data de publicação: 2022-02-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001826-95.2022.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1001826-95.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: MARIA DA SILVA.
AGRAVADO: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
Processo na origem: 1044151-93.2021.8.11.0041
Comarca de Cuiabá.
Agravo de instrumento interposto por MARIA DA SILVA de decisão que deferiu apenas parte o pedido de tutela de urgência.
AÇÃO: Ação de Obrigação de Fazer (Proc. n° 1044151-93.2021.8.11.0041) que MARIA DA SILVA move contra UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
DECISÃO AGRAVADA (ID 117339954): indeferiu a tutela de urgência, por meio da qual buscava fosse determinada a manutenção do plano de saúde da autora, tornando sem efeito a rescisão unilateral, realizada no dia 11/11/2021.
AGRAVO: MARIA DA SILVA recorre e alega que celebrou contrato de prestação de serviços com a requerida em 2001. Esclarece que, em razão da pandemia, teve problemas de ordem financeira e se tornou inadimplente em agosto de 2021 e conseguiu quitar as parcelas atrasadas em 03.12.2021. Porém a operadora a informou que o contrato havia sido cancelado em 11.11.2021. Assevera que é pessoa idosa e portadora de doença crônica e sua única fonte de renda é o benefício previdenciário no valor de R$ 1.314,00 mensais. Insiste que não foi notificada sobre a rescisão do contrato e que o AR apresentado se refere a uma carta de cobrança de mensalidade e não de notificação sobre o cancelamento do contrato. Defende a função social do contrato e esclarece que caso opte pela celebração de novo contrato não teria condições de arcar com as mensalidade e coparticipação em valor dobrado. Pugna pela concessão da tutela de urgência para determinar o restabelecimento do contrato até o julgamento final do recurso e, no mérito, o provimento do recurso, para reformar a decisão e reconhecer a existência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela.
É o relato.
Decido.
A agravante, idosa com 68 anos de idade, narra que é conveniada à UNIMED Cuiabá, com o plano de saúde representado pelo contrato no 056.5672001218, desde 2001 (ID 117339957 - Pág. 32).
Esclarece que, em razão da pandemia, teve problemas de ordem financeira e se tornou inadimplente em agosto de 2021 e conseguiu quitar as parcelas atrasadas em 03.12.2021. Porém a operadora a informou que o contrato havia sido cancelado em 11.11.2021.
Ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência, para determinar que a UNIMED restabelecesse o contrato até o julgamento final da ação, porém a tutela foi indeferida.
Entretanto, alega que não foi notificada, como exige a norma que rege a rescisão unilateral do contrato em razão do inadimplemento.
Pois bem. Insurge-se a agravante contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência e deixou de deferir pedido de restabelecimento do contrato da autora.
A tutela cujos efeitos se antecipa é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
No caso, a autora logrou demonstrar o longevo vínculo com a requerida e que o inadimplemento se deu pelo curto período de agosto a dezembro de 2021, quando quitou as parcelas em aberto (ID 117339957 - Pág. 50/53).
Do mesmo modo, restou demonstrado o perigo de dano irreparável caso o contrato siga cancelado, porquanto é idosa e portadora de doença grave e crônica, razão pela qual necessita de atendimento médico regular.
Importante ressaltar que o AR (ID 117339957 - Pág. 136) apresentado pela requerida como sendo a notificação prévia exigida por lei, teve seu conteúdo declarado apenas como “Carta Cobrança Pessoa Física 08.10.2021” e não foi apresentado o seu conteúdo integral de modo a permitir que se verifique se houve efetivamente a notificação acerca do cancelamento do contrato.
Realça-se ainda que, a princípio, deve prevalecer a proteção da vida, saúde e da dignidade da autora, principalmente por ser evidente no caso o caráter de urgência do atendimento regular, em virtude de sua idade avançada e da patologia de que se encontra acometida.
Isso posto, verifica-se a possibilidade de concessão, pelo menos em sede de cognição sumária, do efeito ativo com o objetivo de determinar que a operadora do plano de saúde restaure o plano de saúde da autora, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00, até o limite de R$50.000,00.
Comunique-se o Juízo na origem.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta.
Após, ouça-se a douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 12 de fevereiro de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
6